Tribunal: TJDFT
Processo: 0732892-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PRECLUSÃO. NÃO CONSTATADA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 15, § 3o, DA LEI FEDERAL 8.906/1994 E ART. 85, § 15, DO CPC. LEGITIMIDADE DA SOCIEDADE DE ADVOCACIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou alegação de ilegitimidade ativa.
2. O fato de a executada/recorrente ter oferecido garantia ao Juízo de origem e ter exposto a alegação de ilegitimidade ativa após o decurso do prazo para apresentação de impugnação contra o cumprimento de sentença, por meio de petição (art. 525, § 11, do CPC), não impede a análise do tema, que pode ser conhecido, inclusive, de ofício pelo Magistrado, em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 485, § 3o, do CPC).
3. A legitimidade da sociedade de advocacia (exequente/agravada) não havia sido objeto de pronunciamento judicial anterior na fase de conhecimento ou na execução, o que poderia, caso contrário, gerar o reconhecimento da preclusão (arts. 505 e 507 do CPC). Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. A sociedade à qual pertencia o advogado atuante na fase de conhecimento foi expressamente mencionada na procuração outorgada ao então causídico, motivo pelo qual é parte legítima para instaurar a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados no título executivo, com fundamento no art. 85, § 15, do CPC e no art. 15, § 3o, da Lei Federal n. 8.906/1994.
5. O fato de o advogado não mais compor o quadro societário não afasta a legitimidade da sociedade de advocacia indicada na procuração, tendo em vista, principalmente, a declaração de que o crédito de honorários advocatícios de sucumbência é de titularidade da aludida sociedade e o termo de renúncia de poderes apresentado aos autos.
6. O pedido de levantamento de valores exposto nas contrarrazões ao recurso deve ser dirigido ao Juízo de origem, a fim de evitar supressão de instância.
7. Descabido o pedido de condenação da executada/agravante por litigância de má-fé, pois não foi constatada a prática das condutas descritas nos incisos do art. 80 do CPC.
8. Recurso conhecido e desprovido.